Tribunal: STF
Processo: RHC 236948
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Stewart Bryan Neves de Almeida, em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 869625-SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de STEWART BRYAN NEVES DE ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 17 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157 § 2º, I e II, por três vezes, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 15-25).



    Interposta apelação, a Corte Estadual negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    "APELAÇÃO - Roubo - Recurso da defesa - Denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP - Preliminar afastada – Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas seguros e coesos - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime prisional fechado de rigor - Substituição penal incabível - Delito cometido com grave ameaça - Recurso desprovido." (e-STJ, fl. 27).



    Neste habeas corpus, a defesa alega ausência de fundamentação adequada para a imposição do regime prisional mais gravoso, ressaltando que o referido regime foi indevidamente fixado com base na gravidade abstrata da conduta, o que não justifica o seu agravamento, sob pena de ofensa ao disposto nas Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.



    Aduz que a quantidade da pena final imposta ao paciente, que é primário e sem antecedentes, é compatível com o regime prisional semiaberto.



     Requer, liminarmente e no mérito, que seja abrandado o regime prisional fixado para o cumprimento da pena imposta ao paciente. 



    É o relatório.”(eDOC 13, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 18) haver sido condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, por três vezes, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que, tendo em vista a primariedade e o quantum de pena aplicado, faz jus ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado.



    Ressalta como precedente o “RECURSO ESPECIAL Nº 1911174 - SP, julgado em 01/02/21, onde o Ministro NEFI CORDEIRO, visto favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, até porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, determinou o regime inicial da reprimenda semiaberto para condenado a pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos.” (p. 5)



    Requer o provimento recursal para que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que possa cumprir a pena em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia seja realizada distinção do presente caso com o Recurso Especial nº 1911174-SP. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O acórdão estadual, ao analisar a questão, consignou que “o regime fechado é de rigor, tendo em vista não só o total da pena aplicada, como também a ousadia e periculosidade do Apelante, que praticou o delito com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.” (eDOC 8, p. 10, grifei)



    Por sua vez, o ato apontado como coator assim dispôs:



    “Na hipótese, os fundamentos utilizados para justificar o regime imposto ao paciente não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Por certo, apesar de a pena-base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, e não abstrata, como referido pela defesa, evidenciada pelo seu modus operandi, sendo certo que o paciente e outros cinco agentes, se utilizando de arma de fogo, abordaram os cinco amigos que saiam para um passeio de bicicleta, e subtraíram três delas, tendo, ante a resistência de uma das vítimas, desferido-lhe chutes em seu ombro, além de tentarem lhe acertar com um capacete, tudo a exigir resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.



    Em verdade, a aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do writ.”(eDOC 13, p. 3-4, grifei)



    Dos excertos citados não se vislumbra flagrante teratologia a exigir providência nesta via, uma vez que os entendimentos acerca da fixação do regime encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso ao que a lei estabelece.



    Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A valoração negativa do concurso de agentes e do uso de arma na dosimetria da pena para o crime de roubo justifica a fixação de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217454 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/08/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2017. 3. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado “em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, haja vista o crime haver sido cometido em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo dentro de um restaurante, onde se encontravam diversos clientes em virtude do horário de almoço, inclusive crianças (e-STJ fl. 28)”. [...] 8. Agravo regimental desprovido.”(HC 167986 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019, grifei)



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental e de Revisão criminal. Tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Regime inicial fechado. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.” (HC 132802, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017, grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente